Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de contradição entre o Acórdão embargado e outro Julgado deste Tribunal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A contradição a ser corrigida por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, contida na própria decisão embargada, e não aquela que eventualmente exista entre decisões diversas, ainda que proferidas pelo mesmo órgão colegiado.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.